Tribunal: TJSP
Processo: 2144644-70.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2021-07-25
Data de publicação: 2021-07-25

Ementa:
HABEAS CORPUS – Execução Criminal – Alegada ausência de necessária transferência para o regime semiaberto – Informações que noticiam que o paciente veio a ser transferido para regime adequado – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – Impetração prejudicada